Tribunal: STF
Processo: HC 66757
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
NULIDADE DO JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL PELO ACOLHIMENTO,
'EX OFFICIO', DE PRELIMINAR ATENTATORIA DO TRÂNSITO EM JULGADO
DE SENTENÇA NA PARTE QUE ERA FAVORAVEL AO RÉU.
NÃO ESTA, POREM, O TRIBUNAL, NO NOVO JULGAMENTO DE REVISÃO
CRIMINAL, LIMITADO, NO EXAME DA LEGALIDADE DA DOSAGEM DA PENA -
QUE A TANTO SE RESTRINGE O ÂMBITO DA REVISÃO EM CAUSA -, AO LIMITE
DA PENA IMPOSTA NA SEGUNDA SENTENÇA (QUE, POR VIA DE CONSEQUENCIA
DA NULIDADE DO JULGAMENTO DA REVISÃO, E TAMBÉM NULA), EXCLUIDA
A PARTE CONCERNENTE AO CRIME DE FURTO.
O LIMITE, PARA QUE NÃO OCORRA A 'REFORMATIO IN PEIUS', E O TOTAL
DA PENA DE DECISÃO REVISTA, NOS EXATOS TERMOSM DO ARTIGO 626,
E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DO C.P.P.; NO CASO, ESSE LIMITE SERÁ, NÃO O
DA PENA IMPOSTA PELA SENTENÇA REVISANDA (QUE E A PRIMEIRA, QUE TEM
SUA VALIDADE RESTAURADA), MAS O DA FIXADA NA SEGUNDA SENTENÇA CUJA
NULIDADE DECORRE DA NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE A ELA DEU CAUSA.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO EM PARTE.